Tribunal: TJES
Processo: 5006356-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILLO SILVA JARDIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006356-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILLO SILVA JARDIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ESTUPRO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP. Quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico atraso causado pelo magistrado “a quo” no andamento da instrução processual. Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006356-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILLO SILVA JARDIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANILLO SILVA JARDIM,
preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 213, § 1° do Código Penal.

S
ustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e do excesso de prazo na instrução penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando o ressaltado em sede de análise liminar: “
o paciente, na companhia do corréu Patrick, teriam supostamente cometido o crime de estupro, em face da vítima Sheila da Silva Santos, de apenas de 17 anos.
”

Registra-se, novamente,
in casu
,
que sobressai a gravidade dos fatos, em especial pela notícia de que Danilo e seu corréu Patrício terem invadido o local em que a vítima estava com seu namorado, para então, forçadamente praticarem conjunção carnal.

Observa-se com muita clareza a descrição dos fatos imputados ao paciente na denúncia recebida em seu desfavor:

[...]
“Consta nos autos do Inquérito Policial, em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 20 de abril de 2018, aproximadamente às 19h30min, em uma casa localizada no Sítio Vaquejada, no Distrito de Floresta do Sul, neste município e comarca, o denunciado Danillo Silva Jardim de forma livre e consciente, constrangeu, mediante grave ameaça, Sheila da Silva Santos, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, a manter com ele, conjunção carnal, enquanto o denunciado Patrício Trindade Pereira, vigiava Israel Nery dos Santos, namorado da vítima, para que a conduta criminosa do acusado Danillo fosse consumada. Consta no caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados em comunhão de esforços e desígnios, arrombaram a porta da casa supracitada, adentrando nesta e constatando que Israel e a vítima ali estavam. Ato contínuo, Israel ligou a luz do seu celular para ver quem havia invadido a casa, momento em que um dos denunciados ordenou a ele para que não entrasse em contato com ninguém, caso contrário eles iriam matá-lo. Em seguida, o denunciado Danillo ordenou que a vítima tirasse a roupa, que se não tirasse ele iria atirar contra ela. Em continuidade a ação delituosa, o denunciado Danillo mandou a vítima ir ao seu encontro enquanto o acusado Patrício vigiava o namorado dela em um outro cômodo da casa em tela, a fim de que o estupro fosse consumado. Além disso os acusados disseram a Israel e a Sheila que se não mantivesse relação sexual com o denunciado Danillo eles atentariam contra as suas vidas. Em seguida a consumação do ato ilícito, os acusados empreenderam fuga do local dos fatos tomando direção desconhecida e passados alguns instantes, a vítima e Israel também saíram do Sítio Vaquejada. Insta dizer que, embora Sheila ter sido vítima de estupro no dia noticiado, não informou os fatos a Polícia de imediato, ante as ameaças de morte que ela e Israel sofrera. Assim temendo por sua vida e a do seu namorado Israel, resolveu noticiar o crime a Polícia Militar desta cidade no dia 28/04/2018. Ademais, a vítima, informou aos militares que embora a casa do Sítio Vaquejada, não tivesse iluminação elétrica no dia do ilícito, afirma que foi o acusado Danillo que manteve conjunção carnal com ela contra a sua vontade, tendo em vista que reconheceu a voz dele. Além disso, informa que o acusado Danillo, por diversas vezes, pediu para que a vítima “ficasse” com ele, todavia todos os pedidos foram negados.”
[...] grifo nosso.

Portanto, entendo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva na fase de instrução processual da ação penal originária da presente impetração.

Nesse contexto, os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

Ressalta-se, que a prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Reconheço que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime apurado na ação penal originária da presente impetração.

Portanto, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Por fim,
quanto ao alegado constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)